Tribunal: STF
Processo: MS 38019
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Vanessa Galante contra ato da Desembargadora Federal do Tribunal Regional da 4ª Região e do Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica.
    Alega a impetrante ser médica oftalmologista, que tentou participar do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica do Ano de 2020 – IE/EA CAMAR 2022, mas foi impedida de se inscrever no certame, pois ao fazê-lo foi gerada uma comunicação no sentido de que “A idade cadastrada não é compatível com as normas do Edital”.
    Aduz que ajuizou mandado de segurança (Processo nº 5011981-06.2021.4.04.7000), cujo pedido de liminar foi indeferido. Aponta que interpôs agravo de instrumento no TRF4 (Processo nº 5011489-62.2021.4.04.0000) que, no plantão, teve deferida a liminar para determinar sua inscrição no exame.
    Informa que, distribuído regularmente o agravo de instrumento, a liminar foi revogada. Em face dessa decisão apresentou agravo interno, que não foi julgado, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (prolação de sentença denegatória da segurança).
    Assevera que interpôs recurso de apelação e, simultaneamente, protocolou pedido de tutela de urgência no TRF4; este foi indeferido. 
    Expõe que as decisões proferidas contrariam a Súmula 683 do STF, negam vigência ao art. 142, § 3º, inc. X, da CF/88 e ferem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto não poderia a lei e o edital impor limitação etária para a inscrição no certame em discussão. 
    Afirma que o decurso de tempo pode inviabilizar o exercício de direito pela impetrante de se inscrever no concurso e realizar a primeira prova, marcada para o dia 27/06/2021, bem como que, nesta Corte, existe a probabilidade de ser concedida a ordem pleiteada, por se tratar de questão constitucional.
    Requer o deferimento da liminar para determinar sua inscrição no certame para que possa concorrer à vaga pretendida, ordenando que se promova todos os atos necessários para sua participação nas demais fases, mormente a prova que se realizará no dia 27/06/2021.
    Postula, ao final, a confirmação da liminar e a consequente concessão da segurança.
    E o relatório. Decido.
    A segurança deve ser denegada.
    A impetrante se insurge contra ato atribuído à Desembargadora Federal do Tribunal Regional da 4ª Região e ao Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial: MS 35680, Relator Ministro Gilmar Mendes, MS 36117 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes.
    As autoridades apontadas como coatoras pela impetrante, Desembargadora Federal do Tribunal Regional da 4ª Região e Diretor do Departamento de Ensino da Aeronáutica, não estão elencadas dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito. Neste sentido, entre muitos outros, acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN – RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal Superior da União (o TST, no caso). Súmula 624/STF. Precedentes. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) – tem enfatizado assistir aos próprios Tribunais competência para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.”
    (MS 36755 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020) 
    Na mesma linha: MS 36986 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, e MS 35499 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes.
    Tanto assim que o Enunciado 624 da Súmula do STF é expresso ao prever que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”.
    Ante o exposto, denego a segurança (§ 5 do art. 6º da Lei nº 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC), prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator